Tribunal: TJDFT
Processo: 0746857-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746857-91.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUCIANA EIFERT DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Nulidade Contratual n. 0713023-79.2023.8.07.0006 promovida pela agravante em face de LUCIANA EIFERT e LEONARDO EIFERT CATANANTI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173412173 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que a operadora do plano de saúde objetivava autorização para se abster de custear qualquer tratamento relacionado ao procedimento de Gastroplastia por Videolaparoscopia requerida pela primeira requerida. Na oportunidade, destacou que inexiste o alegado risco de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante se insurge quanto à mencionada decisão do juízo a quo, ao argumento de que restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, conforme estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil. Aduz que, quando da celebração do contrato, as partes requeridas teriam omitido dolosamente informação quanto à existência de doença preexistente com relação à primeira ré, no momento do preenchimento da Declaração de Saúde. Ressalta que no caso dos autos não há que se falar em urgência ou emergência, haja vista que o procedimento cirúrgico pleiteado pela agravada tem natureza eletiva, podendo aguardar a instrução probatória. Ao final, postula a concessão de tutela de urgência para autorizar que a agravante se abstenha de custear todos os procedimentos relacionados à doença preexistente, omitida pela parte agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para confirmar a tutela recursal vindicada. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 53127897, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 53465874. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 53465874. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023 às 10:39:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora